Tribunal: TJSP
Processo: 1003359-22.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. Desnecessidade. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Comprovação da existência de nexo causal entre os danos suportados e a oscilação na rede elétrica. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO EMPRESARIAL. PRELIMINAR. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. Desnecessidade. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. MÉRITO. Comprovação da existência de nexo causal entre os danos suportados e a oscilação na rede elétrica. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a concessionária. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do segurado. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003359-22.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado ALFA SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a advogada Fernanda Roseli Zucare OAB/SP 187.520.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
2
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 12899
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
SEGURO
EMPRESARIAL.
PRELIMINAR. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
Desnecessidade. Contexto probatório suficiente para o deslinde
da causa. MÉRITO. Comprovação da existência de nexo causal
entre os danos suportados e a oscilação na rede elétrica. Falha
na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da
concessionária.
Excludentes
não
comprovadas.
Ônus
probatório do qual não se desincumbiu a concessionária. Artigo
373, II, do Código de Processo Civil. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, ante a sub-rogação de direitos do
segurado. Dever de indenizar o dano patrimonial configurado.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente pelo MM. Juiz Heitor Siqueira Pinheiro, com a
condenação da ré no pagamento de R$ 23.892,49 (vinte e três mil,
oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), corrigido da
data do pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar
da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré. Alega a possibilidade
de juntada de documentos novos, em especial a apresentação de laudo
pericial. No mérito, sustenta o dever de observância da Resolução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
3
Normativa 414/2010 da Aneel, com relação ao procedimento para
ressarcimento administrativo. Aduz ausência de comprovação do nexo
causal, a afastar o dever de indenizar. Questiona a idoneidade do laudo,
vez que produzido de forma unilateral com insuficiência de informações.
Aponta ausência de comprovação do pagamento aos segurados, para sub-
rogação dos direitos e causa excludente de responsabilidade. Assevera
inexistência de quaisquer ocorrências em seu sistema de problemas nas
unidades indicados. Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, bem como da possibilidade de inversão do ônus da prova.
Nega o dever de indenizar. Pleiteia o acolhimento da preliminar suscitada
e, alternativamente, a improcedência da ação, com inversão dos ônus
sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(folhas 459/502).
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos para
condenação da ré ao pagamento de R$ 23.892,49 (vinte e três mil e
oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos), a título de
indenização securitária paga em razão de contrato de seguro empresarial
firmado com o segurado Hotel Mansão dos Nobre Ltda. ME (folhas
31/32).
Em defesa, a ré apelante alegou, em preliminar,
impossibilidade jurídica do pedido, pois não há comprovação do
pagamento. No mérito, sustentou inexistir registro de pertubação no
sistema elétrico que atende a unidade consumidora na data mencionada.
Apontou a inexistência de nexo de causalidade e relação de consumo entre
as partes.
A ação foi julgada procedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
4
O recurso não comporta provimento.
Como bem mencionou o juízo a quo a prova
pretendida não se fazia necessária (folha 479):
“(...) vale salientar que nenhuma prova
foi produzida pela ré para demonstrar a inidoneidade
dos documentos apresentados com a inicial (dando
conta dos danos ocasionados), até porque não
reclamou por específica prova pericial no momento
processual que lhe cabia, até o momento da audiência
de saneamento”.
Inaplicável ao caso o disposto no artigo 435, do
Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer
tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados
a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a
juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram
conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de
juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
(destaquei)
Ademais, o contexto probatório era suficiente
para o deslinde da causa e tornava desnecessária a realização de prova
pericial para viabilizar o julgamento.
O destinatário da prova é o juiz. A ele compete

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
5
aferir da conveniência e oportunidade para o julgamento da lide. Se, ao
analisar as alegações e provas, já encontrar elementos suficientes para a
formação de seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido.
Evidente a relação de consumo, dada a condição
de destinatário final do contratante do seguro.
Cumpre
observar
inexistir
obrigação
de
exaurimento ou mesmo de início do procedimento exarado em resolução
da Agência Nacional de Energia Elétrica, por tratar-se de regulação de
mero pedido administrativo para o ressarcimento dos danos. Inadmissível
exclusão de lesão ou ameaça de lesão a direito da apreciação do Poder
Judiciário (artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal).
A relação contratual entre a autora e seu segurado
foi devidamente comprovada, assim como as avarias ocorridas nos
aparelhos, resultantes de descarga atmosférica, bem como o pagamento
com crédito em conta do consumidor.
Atualmente, com a modernidade das transações e
celeridade das transações, admitir telas dos sistemas de computador para
comprovar a existência de relação jurídica ou transações bancárias tornou-
se imperioso. Ademais, as apólices contêm número e dados próprios, como
limite de estorno e valores específicos e mesmo que realizadas de forma
eletrônica, sem aposição de assinatura, são válidas.
Demonstrada a quitação ao consumidor a sub-
rogação da seguradora é imediata. O direito de regresso encontra-se
amparado.
Não se comprovou a existência de quaisquer
excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior por
evento da natureza e culpa exclusiva do usuário ou de terceiros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
6
A responsabilidade da concessionária é objetiva,
consoante dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como as
normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
As avarias ocorridas nos aparelhos, resultantes de
descarga elétrica, foram demonstradas com os laudos e relatórios juntados
com a petição inicial (folhas 38/51).
Os laudos de análise de cada aparelho foram
produzidos por empresas especializadas em consertos e sem relação com as
partes, a evidenciar imparcialidade. E de tais documentos extrai-se a
ocorrência de danos decorrentes de descarga elétrica, a demonstrar falha na
prestação do serviço pela apelante.
Os
documentos
apresentados
não
foram
específica e tecnicamente impugnados pela apelante.
Ainda que a prova tenha sido produzida de forma
unilateral, não se descaracterizou a sua idoneidade.
A apelante não demonstrou o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme dispõe o artigo
373, II, do novo diploma processual civil.
A empresa fornecedora de energia deveria ter
provado o adequado fornecimento na residência do segurado na data do
fato, seja por ocasião da manutenção da sua rede, seja pela utilização de
equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança a impedir a
variação de tensão, ônus do qual não se desincumbiu.
Ademais, o disposto na resolução 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica confere ao consumidor ou sub-
rogado a faculdade de optar por procedimento administrativo, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
7
ressarcimento de seus prejuízos, portanto, dispensável pedido prévio
perante a concessionária, vez que o acesso à atividade jurisdicional não
pode ser submetido ao exaurimento da via administrativa.
O serviço de fornecimento de energia configura
típica relação de consumo e a seguradora sub-roga-se nos direitos e na
posição jurídica de seu segurado, ante pagamento da indenização
securitária, conforme documentos de folha 52.
Ressalta-se que o documento de transferência
bancária discriminando conta corrente para crédito e data de pagamento, se
mostra suficiente para demonstrar o pagamento e a sub-rogação da
seguradora nos direitos da segurada indenizada.
Cumpre destacar também que com a modernidade
e celeridade das transações, a utilização de sistemas como internet banking
e aplicativos para transferências e pagamentos bancários tornou-se não
apenas inevitável, como necessário.
Nesse sentido:
“Responsabilidade
civil.
Prestação
de
serviços. Energia elétrica. Ação regressiva movida pela
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados
a
segurados.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. O julgamento antecipado
da lide não importa em cerceamento de defesa se a prova
produzida mostra-se suficiente para o deslinde do litígio e não
se identifica a necessidade ou mesmo a utilidade da produção
de outras provas. Responsabilidade objetiva da prestadora de
serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso
de descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível,
cuja ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
8
transferido ao consumidor. Pagamento da indenização
securitária aos segurados satisfatoriamente demonstrado.
Dever indenizatório configurado. Recurso não provido.” (TJSP,
Apelação no 1000030-78.2018.8.26.0360, 28a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Cesar Lacerda, j. 02/10/2018).
“IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO - Ação regressiva de danos - Arguição de ausência de
prova de pagamento - Descabimento - Tela sistêmica juntada
pela autora, dando conta de sua efetivação e ocorrência em
proveito da segurada, que a tanto se presta - Presunção de
veracidade que recai sobre o referido documento, sobre a qual
a autora responde civil e criminalmente, que somente poderia
ser elidida através de prova robusta em sentido contrário, o que
inexiste na hipótese - Preliminar repelida. DECADÊNCIA -
Ação regressiva de danos - Descarga elétrica danificando os
equipamentos eletrônicos de segurada da autora Inocorrência
de decadência [...] Recurso parcialmente provido.” (Apelação
no 1030926-37.2016.8.26.0114, 12a Câmara de Direito Privado,
relator Jacob Valente, julgado em 19/2/2018).
“APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
SECURITÁRIO DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO Não verificada
Seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para
demandar com propósito de ressarcimento de danos materiais
em equipamentos eletroeletrônicos. PROVA DE PAGAMENTO
Suficiência de documentos necessários à propositura da ação
Alegação de inépcia afastada. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
Desnecessidade de
pedido Princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o,
XXXVI, da Constituição Federal). TEORIA DO RISCO
ADMINISTRATIVO
Fornecedora de energia que não se
desincumbiu de demonstrar o alegado excludente de responsabilidade
Não comprovada a normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos climáticos
extraordinários Ausência de caso fortuito ou de força maior
Precedentes.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP,
Apelação
no
1067025-14.2017.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
9
Des. Sergio Gomes, j. 06/03/2018).
O artigo 210, da Resolução Normativa no
414/2010, corrobora a responsabilidade da concessionária:
“A distribuidora responde, independente da
existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do caput do art. 203”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
nesses mesmos termos:
“...
concessionária
merece
ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma
vez que, na qualidade de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica deve adotar medidas
preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de
segurança eficazes para controlar a oscilação na tensão da
energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e
eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; SJe 01.08.2012).
Demonstrados os danos e o nexo de causalidade,
patente a responsabilidade da apelante. Era mesmo o caso de julgar
procedente a ação.
A propósito:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE
DA
FORNECEDORA.
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SOBRETENSÃO. DANO E NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
10
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
AÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de
apelação não provido.” (TJSP, 34a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1130187-85.2014.8.26.0100, Rel. Des. Cristina
Zucchi, j. em 19/03/2017).
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Contrato de seguro residencial
Descarga de energia
elétrica, que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam a
residência do segurado - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica - Aplicação do CDC, uma
vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor - Alegação de excludente de
responsabilidade por caso fortuito ou força maior que não é
suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos
inerentes à própria atividade da ré
Precedentes -
Inaplicabilidade do disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL - Acesso ao Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Restituição
devida - Correção monetária do desembolso - Juros de mora,
contudo, da citação Recurso provido, em parte, apenas para
que os juros de mora incidam desde a citação.” (TJSP, 14a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1035641-67.2016.8.26.0100, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j.
em 17/03/2017).
Decidiu esta Câmara:
“ENERGIA ELÉTRICA - Contrato de seguro -
Ação regressiva - Pedido ressarcimento de indenização paga
por conta de avarias ocasionadas por sobrecarga elétrica em
equipamento que guarnecia imóvel comercial do segurado -
Procedência - Apólice e comprovante de pagamento de
indenização caracterizam adequação entre a possibilidade
jurídica do pedido e o interesse de agir - Preliminar de carência
de ação, rejeitada - Elementos de prova oriundos de
procedimento de regulação de sinistro são hábeis à
comprovação do evento, dano, e nexo de causalidade -
Irrelevância de falta de perícia - Falta de provas de que nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
11
dias dos fatos houve fornecimento adequado dos serviços, sem
ocorrência de sobrecarga de tensão na rede Responsabilidade
objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o
da CF), o qual não apresentou excludente apta a romper o nexo
de causalidade com os fatos e danos ocasionados,
descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do NCPC
Indenização regressiva devida - Correção monetária do
desembolso e juros de mora da citação que são mantidos -
Honorários advocatícios - Redução inviável, pois observado o
CPC/2015, art. 85, § 2o e incisos Sentença mantida - Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC,
art. 85, § 11).” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1000333-18.2016.8.26.0084, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 25/10/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE
REGRESSO EXERCIDO PELA SEGURADORA AUTORA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. APLICADAS AS
NORMAS LEGAIS QUE PREVÊM A RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. NÃO CONFIGURADAS EXCLUSÕES
DE RESPONSABILIDADES APTAS A AFASTAR O NEXO
CAUSAL ENTRE A FALHA NO FORNECIMENTO DA
ENERGIA
E
O
RESSARCIMENTO
DOS
DANOS
RECLAMADOS. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1011555-87.2016.8.26.0114, Rel. Des. Coelho Mendes, j. em
17/03/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
12
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
20% sobre o valor da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003359-22.2019.8.26.0568 -Voto no 12899
13
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator